Tribunal: TJSP
Processo: 1023708-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de retificar a classificação do dano do veículo, decorrente de acidente de trânsito. Desbloqueio do veículo. Possibilidade. Classificação do dano de "grande monta" realizada pela autoridade policial que realizou o Boletim de Ocorrência com base em questionário incorreto. Observância da Resolução do Contran no 544/2015. Atendimento aos critérios da Resolução para

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de retificar a classificação do dano do veículo, decorrente de acidente de trânsito. Desbloqueio do veículo. Possibilidade. Classificação do dano de "grande monta" realizada pela autoridade policial que realizou o Boletim de Ocorrência com base em questionário incorreto. Observância da Resolução do Contran no 544/2015. Atendimento aos critérios da Resolução para reenquadramento do dano. Sentença reformada. Recurso provido.